Tribunal: TJDFT
Processo: 0736612-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0736612-86.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BIARRITZ EMBARGADO: THIAGO CARLOS PINTO MACHADO DECISÃO A Defensoria Pública, como curadora especial, requer a intimação da parte ausente para confirmar a transação apresentada (ID 51919644). A procuração ID 51317942 outorgou poderes para representação da parte em negócios jurídicos envolvendo o imóvel que originou a dívida condominial, a fim de que o outorgado pudesse: “assinar os contratos e escrituras que se fizerem necessários, transmitir o domínio, direito, ação e posse, responder por quitação total e irrevogável do preço ou valor, assinar opção de compra e venda, assinar e endossar cheques, combinar demais cláusulas e condições (...), representar diante do Governo do Distrito federal, estadual, municipal e suas Secretarias e departamentos, cartórios em geral, receita federal do Brasil, INSS, e de qualquer espécie ou modalidade (...)” Os poderes conferidos, portanto, são em maior extensão aos utilizados pelo mandatário na transação ID 51317933. Não bastasse isso, o termo de acordo está acompanhado de comprovante idôneo de pagamento (ID 51317957). De todo modo, caso o mandante entenda que o mandatário excedeu seus poderes, bastará não o indenizar das despesas adiantadas. Ou seja, o acordo não lhe traz qualquer prejuízo. Assim, INDEFIRO o requerimento formulado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se a parte final da decisão ID 51490734. Brasília, 2 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator